Tribunal: TJDFT
Processo: 0722287-03.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-07-20
Data de publicação: 2023-08-02

Ementa:
Crime de trânsito. Lesão corporal culposa. Insuficiência de provas.

Deixando as provas dúvidas quanto à culpa do acusado pelo acidente (colisão do veículo com a motocicleta da vítima) - a vítima, na motocicleta, trafegava com faróis desligados, era noite e o local, mal iluminado, e conversão feita pelo acusado observou as condições de trânsito -, impõe-se a absolvição em homenagem ao princípio "in dúbio pro reo". Apelação provida.